Tribunal: TJDFT
Processo: 0705949-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. ERRO MATERIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 5.175/2013. REAJUSTE ESCALONADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Acolhem-se os aclaratórios quando o embargante demonstra a ocorrência de erro material.
3. A repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 905357/PR, tese firmada no acórdão paradigma RE 905357/PR (Tema 864), tem por objeto a existência, ou não, de direito subjetivo à revisão geral anual dos servidores públicos, o que difere do caso concreto e afasta sua aplicação.
4. Embora não se tenha conhecido da ADI 2015 00 2 005517-6, a qual questionava a constitucionalidade de diversas leis concessivas de reajustes salariais, entre as quais a Lei no 5.175/2013, houve expressa consignação de que a ausência de receita não daria ensejo ao reconhecimento da norma questionada, mas impediria a sua aplicação no respectivo exercício financeiro.
5. Prevendo a Lei Distrital reajustes de forma escalonada, para a implementação de cada etapa deve haver previamente a respectiva destinação orçamentária, nos termos do art. 169, §1o, da Constituição Federal.
6. Comprovada a inexistência de dotação orçamentária, não remanesce o direito à implementação da última parcela do reajuste dos servidores, sob pena de haver desequilíbrio orçamentário.
7. Recurso conhecido e provido.